Tribunal: TJPA
Processo: 0080938-34.2013.8.14.0301
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): EZILDA PASTANA MUTRAN
Órgão julgador: EZILDA PASTANA MUTRAN
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Público
Assuntos: 10671 - Obrigação de Fazer / Não Fazer
Data de julgamento: 2025-08-18

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0080938-34.2013.8.14.0301

APELANTE: DEPARTAMENTO DE TRANSITO DO ESTADO DO PARA - DETRAN - PA

APELADO: JADMILTON QUEIROZ DE ARAUJO, EDSON DA CONCEICAO LOURINHO

RELATOR(A):
Desembargadora EZILDA PASTANA MUTRAN

EMENTA

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. FIXAÇÃO DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS POR EQUIDADE. POSSIBILIDADE EM CASO DE VALOR IRRISÓRIO DA CAUSA. VALOR ARBITRADO REDUZIDO PARA OBSERVÂNCIA À RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE. PROVIMENTO PARCIAL.

I. CASO EM EXAME

1.

Apelação cível interposta por autarquia estadual contra sentença que, ao julgar procedente ação ordinária de nulidade de ato administrativo com pedido de tutela antecipada, fixou honorários advocatícios por equidade no valor de R$ 2.000,00, considerando o valor da causa de apenas R$ 1.000,00 e o reduzido grau de complexidade da demanda.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A questão em discussão consiste em saber se: (i) é cabível a fixação de honorários advocatícios por equidade, nos termos do art. 85, § 8º, do CPC, mesmo sendo parte vencida a Fazenda Pública; e (ii) se o valor arbitrado a título de honorários, nesse contexto, deve ser reduzido para observância à razoabilidade, à proporcionalidade e à efetiva complexidade da causa.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. O art. 85, § 8º, do CPC autoriza a fixação de honorários por equidade quando o proveito econômico for inestimável ou irrisório, como no caso em que o valor da causa é meramente simbólico.
4. O Tema 1.076 do STJ pacificou entendimento no sentido de que o arbitramento equitativo se impõe nessas hipóteses, inclusive em demandas envolvendo a Fazenda Pública.

5. A recente inclusão do § 8º-A ao art. 85 do CPC pela Lei nº 14.365/2022 funciona como parâmetro orientador, mas não impõe vinculação automática à tabela da OAB.

6. Considerando a ausência de complexidade do feito, a singeleza da atuação processual do patrono do autor e a necessidade de evitar honorários desproporcionais ao valor da causa e à extensão do trabalho realizado, impõe-se a minoração da verba para R$ 1.000,00.

IV. DISPOSITIVO E TESE

7. Recurso conhecido e parcialmente provido, apenas para reduzir os honorários advocatícios sucumbenciais de R$ 2.000,00 para R$ 1.000,00.

Tese de julgamento:
1. É admissível a fixação de honorários advocatícios por equidade, inclusive contra a Fazenda Pública, quando o valor da causa for irrisório ou inexpressivo, em conformidade com o art. 85, § 8º, do CPC.

2. O § 8º-A do art. 85 do CPC, incluído pela Lei nº 14.365/2022, constitui parâmetro orientador e não impede a fixação proporcional e razoável dos honorários com base nas peculiaridades do caso concreto

Dispositivos relevantes citados: CPC, art. 85, §§ 2º, 3º, 8º e 8º-A. Jurisprudência relevante citada: STJ, Tema 1.076; TJDF, Apelação Cível nº 0711649-43.2023.8.07.0001; TJCE, Apelação Cível nº 0134476-03.2018.8.06.0001.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.

Acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes da Primeira Turma de Direito Público, por unanimidade de votos,
CONHECER DA APELAÇÃO CÍVEL, DANDO-LHE PARCIAL PROVIMENTO
, tudo nos termos do voto da Desembargadora Relatora.

Belém (Pa), data de registro no sistema.

Desembargadora
EZILDA
PASTANA
MUTRAN

Relatora

RELATÓRIO

Tratam os presentes autos de recurso de
APELAÇÃO CÍVEL
interposto por
DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DO PARÁ (DETRAN)
para reformar a sentença proferida pelo Juízo da
3ª Vara de Fazenda da Comarca Belém
nos autos da
AÇÃO ORDINÁRIA DE NULIDADE DE ATO ADMINISTRATIVO C/C PEDIDO DE TUTELA ANTECIPADA
ajuizada por
EDSON DA CONCEIÇÃO LOURINHO,
representado por
JADMILTON QUEIROZ DE ARAÚJO,
em face do recorrente.

Em síntese da exordial, a ação originária visava à anulação do ato administrativo que resultou na apreensão do veículo VW/Kombi, placa JTL1850, de propriedade do autor, ocorrida em 19 de novembro de 2013, sob a alegação de que o licenciamento do exercício de 2013 estava vencido.

Ocorre que o licenciamento havia sido pago em 15 de novembro de 2013 , antes do vencimento e da data da apreensão, apresentando o comprovante de pagamento ao agente de trânsito, que, no entanto, não o aceitou por exigir o Certificado de Registro e Licenciamento de Veículo (CRLV) do exercício corrente.

Diante disso, o requerente pleiteou em sede de tutela antecipada a liberação do referido veículo, sem o pagamento das despesas de estadia. No mérito, requereu a confirmação da liminar.

Em apreciação sumária dos autos, o Juízo proferiu decisão interlocutória na qual deferiu a antecipação de tutela para determinar a liberação do veículo, mas condicionada à regularização de eventuais pendências de segurança.

Após citado, o DETRAN ofereceu contestação para alegar que o autor alterou a verdade dos fatos, afirmando que o pagamento do licenciamento ocorreu em 15 de outubro de 2013, e não em novembro, havendo, portanto, tempo hábil para a retirada do CRLV, que estava disponível desde 18 de outubro de 2013. Aduziu, ainda, que o condutor foi autuado por outras infrações, como mau estado de conservação do veículo, e que o mesmo teria optado por não receber o documento pelos Correios.

Em apreciação do mérito, o Juízo proferiu sentença na qual julgou procedente o pleito para confirmar a tutela anteriormente concedida, bem como condenou o DETRAN ao pagamento de honorários sucumbenciais fixados por equidade no valor de R$ 2.000,00 (dois mil reais), com base no art. 85, §8º do Código de Processo Civil (CPC).

Insatisfeita, a autarquia interpôs o presente recurso de Apelação Cível para sustentar em suas razões recursais que o cerne da irresignação reside na metodologia de cálculo dos honorários, visto que a sentença fixou o valor por apreciação equitativa, com base no art. 85, § 8º, do Código de Processo Civil (CPC). Contudo, o DETRAN/PA, na condição de autarquia estadual integrante da Fazenda Pública, sustenta que a norma aplicável ao caso seria o art. 85, §3º, do mesmo diploma legal, visto que o referido dispositivo estabelece que, nas causas em que a Fazenda Pública for parte, os honorários devem ser fixados em percentuais escalonados sobre o valor da condenação, do proveito econômico obtido ou, não sendo possível mensurá-los, sobre o valor atualizado da causa.

Ainda argumenta que ainda caso permanecesse a aplicação do critério de equidade, o montante de R$ 2.000,00 (dois mil reais) revela-se desproporcional e carente de razoabilidade. Dessa forma, o valor da causa é de apenas R$ 1.000,00 (mil reais), e a matéria discutida não apresenta elevada complexidade, tratando-se de lide recorrente e de curta duração, como evidencia a concordância do DETRAN/PA com o mérito da anulação, bem como a decisão recorrida não apresentou fundamentação sobre os critérios que justificariam um valor tão elevado, em afronta ao que preceitua o próprio art. 85, §2º, do CPC.

Ante o exposto, o DETRAN/PA requereu o conhecimento e provimento do recurso para reformar parcialmente a sentença, especificamente no que tange à condenação em honorários sucumbenciais para que fosse reduzido para um patamar razoável.

Mesmo intimado, o recorrido deixou de apresentar contrarrazões ao recurso, conforme certidão de ID 24291616.

Instado a se manifestar na condição de
custos legis
, o Órgão Ministerial requereu sua exclusão do feito, em razão da inexistência de hipótese para sua atuação.

É o relatório.

VOTO

Preenchidos os requisitos de admissibilidade, conheço do recurso e passo a proferir o voto sob os seguintes fundamentos.

A controvérsia, como dito, reside na quantia fixada a título de honorários advocatícios. O Juízo de primeiro grau, ao constatar o baixo valor da causa, aplicou o critério da apreciação equitativa previsto no art. 85, § 8º, do CPC, e fixou a verba em R$ 2.000,00 (dois mil reais).

O § 8º do art. 85 do CPC estabelece que, quando o valor da condenação for inestimável ou irrisório, os
honorários
advocatícios podem ser fixados por
equidade
.

Nessa linha, o Superior Tribunal de Justiça, no Tema 1.076 dos recursos repetitivos, reconheceu que, nos casos em que o proveito econômico obtido pelo vencedor for inestimável ou irrisório; ou o valor da causa for muito baixo, os
honorários
advocatícios devem ser majorados para garantir uma justa remuneração ao advogado, observando-se o critério de
equidade
.

De mais a mais, a despeito da inclusão do parágrafo 8º-A ao art. 85 do CPC pela Lei nº 14.365/2022, entendo que este dispositivo deve ser considerado um parâmetro orientador, e não uma regra absoluta de fixação de
honorários
advocatícios.

A norma trazida pelo legislador visa proporcionar uma maior segurança jurídica ao estabelecer como critério a tabela de
honorários
da OAB ou o percentual mínimo de 10%, mas é preciso observar que tal orientação não tem força vinculante, devendo ser ponderada à luz dos elementos concretos de cada caso, de modo a evitar a fixação de valores exorbitantes ou desproporcionais.

A propósito, importante destacar, ainda, que estamos tratando de
honorários
sucumbenciais e não de
honorários
contratuais. Os
honorários
sucumbenciais são diretamente relacionados ao resultado do processo, ou seja, são devidos pela parte vencida como compensação pela atuação do advogado da parte vencedora, em conformidade com o disposto no art. 85 do CPC.

Destarte, diferentemente dos
honorários
contratuais, que são estabelecidos por acordo prévio entre cliente e advogado, os
honorários
sucumbenciais são fixados pelo juiz com base nos parâmetros legais e no contexto específico da demanda.

Sendo assim, a aplicação do parágrafo 8º-A do art. 85 do CPC deve ser feita com cautela, evitando o automatismo na utilização dos valores previstos na tabela da OAB como regra intransponível.

Reforçando o exposto, colaciono, por todos, as ementas dos seguintes julgados dos tribunais pátrios:

"APELAÇÃO CÍVEL. PROCESSO CIVIL. HONORÁRIOS DE SUCUMBÊNCIA. VALOR IRRISÓRIO. APRECIAÇÃO EQUITATIVA. ART. 85, § 8º DO CPC. LEI 14.365/2022. VALOR MÍNIMO DA TABELA DA OAB/DF. MERO REFERENCIAL. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO. 1. Quando o valor da causa for muito baixo, os honorários de sucumbência devem ser fixados equitativamente, segundo o § 8º, afastando-se, em parte, a regra geral do § 2º e do § 3º do art. 85 do Código de Processo Civil. 2. A recente alteração legislativa trazida pela Lei n. 14.365/2022, incluiu o § 8º - A ao art. 85 do CPC, não alterou o entendimento doutrinário e jurisprudencial vigente, de que os valores divulgados pelas diversas seccionais da OAB são meramente referenciais, ou seja, não têm força vinculante do juízo no arbitramento dos honorários sucumbenciais (art. 85, CPC). Entendimento em contrário implicaria em derrogar ao Estado Juiz parte do poder judicante dentro do processo para atribuí-lo a órgão de classe, cujo papel é organizar, disciplinar e aperfeiçoar o exercício da atividade profissional. 3. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO".
(TJ-DF 0711649-43.2023.8.07.0001 1791052, Relator: LUÍS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA, Data de Julgamento: 23/11/2023, 3ª Turma Cível, Data de Publicação: 07/12/2023 - grifei).

------------------------------------------------------------------------------"APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE REPARAÇÃO DE DANOS JULGADA IMPROCEDENTE. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS IRRISÓRIOS. ARBITRAMENTO DE FORMA EQUITATIVA. TABELA DA OAB COMO PARÂMETRO. APLICAÇÃO DA LEI Nº 14.365/2022 QUE INTRODUZIU O § 8º-A NO ART. 85 DO CPC. CABIMENTO. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. 1. Trata-se de apelação cível interposta pela parte requerida, a fim de majorar a condenação da promovente ao pagamento de custas processuais e de honorários advocatícios, arbitrados em 10% (dez por cento) sobre o valor atualizado da causa, com base na equidade, por considerar que o valor da causa é baixo e insuficiente para remunerar o trabalho do causídico, requerendo a aplicação do art. 85, § 8º, do CPC. 2. No caso, como não houve condenação, o parâmetro utilizado pelo Juízo sentenciante foi o valor da causa, que na data da propositura da ação, em abril de 2018, era R$ 6.822,00 (seis mil oitocentos e vinte e dois reais), aplicando a porcentagem de 10%, os honorários restariam em R$ 682,20 (seiscentos e oitenta e dois reais), o que evidencia que, de fato, seriam insuficientes para remunerar o trabalho profissional do causídico, atraindo a aplicação do critério da equidade. 3. Ademais, o Código de Processo Civil foi recentemente alterado pela Lei nº 14.365/2022, a qual incluiu o § 8º-A ao art. 85 do CPC, dispondo que, para fins de fixação equitativa de honorários sucumbenciais, o juiz deverá observar os valores recomendados pelo Conselho Seccional da Ordem dos Advogados do Brasil. 4. O novel parágrafo se trata de uma recomendação a ser observada em razão da aplicação do critério da equidade, mas que deve ser interpretado como um parâmetro, sopesado com as circunstâncias do caso concreto. Portanto, acolhe-se o pleito de fixação equitativa dos honorários advocatícios e de majoração, fixando-se o valor de R$ 3.000,00 (três mil reais). 5. Recurso conhecido e provido. ACÓRDÃO Acordam os integrantes da Segunda Câmara de Direito Privado do Tribunal de Justiça do Estado do Ceará, por unanimidade, em conhecer do recurso interposto para dar-lhe provimento, em conformidade com o voto da e. Relatora".
(TJ-CE - Apelação Cível: 0134476-03.2018.8.06.0001 Fortaleza, Relator: MARIA DE FÁTIMA DE MELO LOUREIRO, Data de Julgamento: 18/10/2023, 2ª Câmara Direito Privado, Data de Publicação: 18/10/2023 – destaquei).

Fixadas tais premissas, adentro no exame do presente caso, assentando que o valor da causa fixado para fins meramente fiscais foi de R$1.000,00, fixar os honorários no limite mínimo de 10% (R$ 100,00), se revela desproporcional e não atende aos critérios legais de remuneração digna do trabalho do patrono da parte.

Assim, considerando a ausência de complexidade da ação e que o causídico apenas se manifestou na interposição da inicial e outra petição simples, não tendo interposto manifestação à contestação ou mesmo contrarrazões a este recurso, com base no §2º do art. 85 c/c §8º, julgo adequado arbitrar os
honorários
advocatícios em R$ 1.000,00 (mil reais), um montante que reflete, de forma justa, a remuneração pelo serviço prestado e mantém a proporcionalidade com o valor da demanda, complexidade e trabalho desenvolvido.

Nesse sentido:

AGRAVO INTERNO. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS SUCUMBENCIAIS EM FAVOR DA DEFENSORIA PÚBLICA. POSSIBILIDADE DE FIXAÇÃO POR EQUIDADE. VALOR DA CAUSA IRRISÓRIO. ART. 85, §8º, DO CPC. TEMA 1076. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Agravo Interno interposto pela Defensoria Pública do Estado do Pará contra decisão monocrática que deu provimento à apelação cível para fixar honorários sucumbenciais em 10% sobre o valor da causa (R$ 1.100,00), reconhecendo a possibilidade de condenação do ente público ao qual a Defensoria é vinculada, conforme o Tema 1.002 do STF. A recorrente sustenta que, diante do valor irrisório da causa, os honorários devem ser arbitrados por equidade, nos termos do art. 85, § 8º, do CPC e Tema 1.076 do STJ.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A questão em discussão consiste em saber se, diante do valor ínfimo atribuído à causa, é cabível a fixação de honorários sucumbenciais em favor da Defensoria Pública por equidade, em observância ao art. 85, § 8º, do CPC, e à jurisprudência firmada nos Temas 1.002 do STF e 1.076 do STJ.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A atuação da Defensoria Pública na causa teve elevada relevância social, tendo viabilizado procedimento médico cirúrgico essencial à saúde da parte autora, com diligências urgentes e obtenção de medidas judiciais efetivas.
4. A decisão agravada aplicou o percentual de 10% sobre o valor da causa, desconsiderando o caráter irrisório do montante e a complexidade da atuação institucional.
5. O Tema 1.076 do STJ autoriza a fixação equitativa da verba honorária em casos de valor de causa muito baixo, visando evitar remuneração simbólica que desestimule a atuação institucional.
6. A tese fixada pelo STF no Tema 1.002 reconhece a legitimidade da fixação de honorários à Defensoria Pública mesmo contra o ente federativo a que vinculada, desde que revertidos exclusivamente ao fundo institucional.
7. Imprescindível a observância da razoabilidade e da proporcionalidade na fixação da verba, com atenção ao escopo constitucional da Defensoria Pública e à vedação de retrocesso institucional.

IV. DISPOSITIVO E TESE

8. Agravo interno conhecido e provido para reformar a decisão agravada e fixar os honorários sucumbenciais, por equidade, no valor de R$ 700,00 (setecentos reais), em favor da Defensoria Pública do Estado do Pará.

(TJPA – APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA – Nº 0804677-24.2021.8.14.0039 – Relator(a): EZILDA PASTANA MUTRAN – 1ª Turma de Direito Público – Julgado em 09/06/2025)

Ementa
:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO. FIXAÇÃO DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. CONDENAÇÃO IRRISÓRIA. APLICAÇÃO DO CRITÉRIO DA EQUIDADE. PARCIAL PROVIMENTO.

I. CASO EM EXAME

1. Agravo interno interposto por Anderson de Carvalho Oliveira contra decisão monocrática que acolheu o pedido da apelante Seguradora Lider dos Consórcios do Seguro DPVAT S.A. para reduzir o valor da indenização de R$ 7.762,50 para R$ 168,75, em conformidade com a tabela DPVAT, mantendo os demais termos da sentença inalterados. O agravante pede a majoração dos honorários advocatícios, fixados em R$ 33,75 (20% sobre o valor da condenação), por considerá-los irrisórios, invocando o princípio da equidade previsto no § 8º do art. 85 do CPC, bem como o art. 85, § 8º-A, incluído pela Lei 14.365/2022.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há duas questões em discussão: (i) definir se os honorários advocatícios fixados sobre o valor reduzido da condenação (R$ 168,75) são irrisórios; (ii) estabelecer se é cabível a majoração dos honorários por equidade, considerando o art. 85, §§ 2º, I a IV, e 8º, do CPC, e o recente § 8º-A, incluído pela Lei 14.365/2022.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A fixação de honorários sucumbenciais em valores irrisórios, como no presente caso (R$ 33,75), viola os princípios da razoabilidade e da dignidade profissional do advogado, devendo ser corrigida com base no critério da equidade.

4. O § 8º do art. 85 do CPC permite a fixação de honorários advocatícios por equidade quando o valor da condenação é inestimável ou irrisório, como se verifica neste caso, em que o valor da condenação foi reduzido a R$ 168,75.

5. O recente § 8º-A do art. 85 do CPC, incluído pela Lei nº 14.365/2022, estabelece a observância da tabela da OAB ou do percentual mínimo de 10%, mas deve ser interpretado como critério orientador, não como regra absoluta, a fim de evitar enriquecimento sem causa.

6. A fixação de honorários exclusivamente com base na tabela da OAB, dado o valor reduzido da condenação, poderia resultar em desproporcionalidade. Assim, para garantir uma remuneração justa, os honorários devem ser fixados em R$ 500,00, considerando o critério de equidade e o contexto econômico da demanda.

IV. DISPOSITIVO E TESE

7. Recurso parcialmente provido.

Tese de julgamento
: 1. A fixação de honorários advocatícios com base no § 8º do art. 85 do CPC deve considerar o critério da equidade quando o valor da condenação for irrisório, observando-se o contexto específico do caso para evitar desproporcionalidade. 2. O § 8º-A do art. 85 do CPC, incluído pela Lei nº 14.365/2022, serve como critério orientador, e não como regra vinculante, na fixação dos honorários advocatícios.

Dispositivos relevantes citados
: CPC, art. 85, §§ 2º, 8º, e 8º-A, incluído pela Lei nº 14.365/2022.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, Tema 1.076 dos recursos repetitivos. (TJPA – APELAÇÃO CÍVEL – Nº 0808986-24.2021.8.14.0028 – Relator(a): MARGUI GASPAR BITTENCOURT – 2ª Turma de Direito Privado – Julgado em 29/10/2024)

EMENTA:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO. VERBA HONORÁRIA. JUÍZO DE RETRATAÇÃO. TEMA 1002/STF. APLICAÇÃO DA EQUIDADE. PROVIMENTO DO RECURSO.

I. Caso em exame

Agravo interno interposto pelo Estado do Pará contra decisão monocrática que, em juízo de retratação, aplicou a tese fixada pelo STF no Tema 1002 e manteve a condenação em honorários advocatícios em favor da Defensoria Pública, fixados no percentual de 10% sobre o valor da causa (R$ 400.000,00).

A parte agravante pleiteia a minoração da verba honorária com base no art. 85, § 8º, do CPC, argumentando que a natureza da demanda – obrigação de fazer relacionada à saúde – enseja fixação por equidade.

II. Questão em discussão

A questão em discussão consiste em saber se, à luz do art. 85, § 8º, do CPC, é cabível a fixação dos honorários advocatícios por equidade em demandas relativas ao direito à saúde, mesmo após o reconhecimento da tese do Tema 1002/STF quanto à legitimidade da condenação da Fazenda Pública em favor da Defensoria Pública.

III. Razões de decidir

A jurisprudência do STJ admite a fixação de honorários por equidade quando o proveito econômico for inestimável ou quando o valor da causa não reflete o real benefício obtido, sobretudo em ações de natureza prestacional vinculadas ao direito à saúde.

A aplicação automática de percentuais legais sobre valores meramente formais pode conduzir a honorários desproporcionais, contrariando os princípios da razoabilidade, proporcionalidade e vedação ao enriquecimento sem causa.

A controvérsia posta, embora reconhecida a tese do Tema 1002/STF, permite a flexibilização da base de cálculo da verba honorária mediante arbitramento equitativo, considerando a singeleza da demanda e a ausência de proveito econômico mensurável.

IV. Dispositivo e tese

Agravo interno conhecido e provido para reformar parcialmente a decisão agravada, fixando-se os honorários advocatícios por equidade, nos termos do art. 85, § 8º, do CPC.

Tese de julgamento: “1. É admissível a fixação de honorários advocatícios por equidade em demandas de obrigação de fazer relativas à saúde pública, quando o valor da causa não traduz proveito econômico mensurável. 2. A aplicação da tese do Tema 1002/STF não impede a modulação equitativa da verba honorária.”

Dispositivos relevantes citados:
CPC, arts. 85, §§ 2º, 3º e 8º.

Jurisprudência relevante citada:
STF, RE 1140005/RJ (Tema 1002), Rel. Min. Alexandre de Moraes, Plenário, j. 10.10.2019; STJ, AgInt no REsp 2.081.754/SP, Rel. Min. Mauro Campbell Marques, 2ª Turma, j. 30.10.2023, DJe 06.11.2023.

(TJPA – APELAÇÃO CÍVEL – Nº 0801599-27.2021.8.14.0005 – Relator(a): ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA – 1ª Turma de Direito Público – Julgado em 28/04/2025)

Ante o exposto,
CONHEÇO DA APELAÇÃO CÍVEL, DANDO-LHE PARCIAL PROVIMENTO,
apenas para minorar o valor aplicado a título de honorários por equidade, para arbitrá-lo em R$ 1.000,00 (mil reais), nos termos da fundamentação.

Alerta-se às partes que embargos declaratórios meramente protelatórios ensejarão a aplicação de multa, nos termos do artigo 1.026, §2º do CPC/15.

É como voto.

Servirá como cópia digitalizada de mandado.

Publique-se, registre-se, intimem-se.

Belém - PA, data de registro no sistema.

Desembargadora EZILDA
PASTANA
MUTRAN

Relatora

Belém, 26/08/2025